Tribunal: TJDFT
Processo: 0003455-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITA DE DIREITOS. OMISSÃO ALEGADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 617 DO CPP. AGRAVAMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em agravamento da pena do réu quando constatado que essa eg. Turma manteve os fundamentos da sentença que afastou a substituição da pena privativa de liberdade, com base na Súmula n. 588 do STJ, havendo, no voto condutor, apenas uma explicação acessória da edição do texto sumular com a análise do caso concreto. Ademais, inviável o acolhimento de alegação de violação ao art. 617, do CPP, se ao recurso, exclusivo da defesa, foi negado provimento, mantendo-se os termos expostos na sentença.
2. Não se vislumbra nenhum vício no julgado, quando verificado que os fundamentos expostos pelo Colegiado afastam todas as teses alegadas pelo embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.